Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741805-19.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE EMBARGADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas pela embargada, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 7 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator